Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730437-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, ANDRE DE MOURA NEVES D E C I S Ã O Tendo-se em vista a decisão da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no bojo do Recurso Especial no 1.896.526 – DF, que está sendo analisado pela sistemática dos recursos repetitivos, todos os processos em trâmite no país, que tratem sobre a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos art. 192 do CTN e 659, § 2o do CPC/2015”, devem ser suspensos, até ulterior decisão do colegiado. Em sendo assim, determino a remessa dos presentes autos à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, até que ocorra a conclusão do mencionado julgamento (Tema 1.074). Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 17:18:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator